Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012348-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS SILVA COSTA - CPF: 062.774.091-07 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SAMUEL WEBERT OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 032.838.721-55 (VÍTIMA), PABLO HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 061.719.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012348-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA COSTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012348-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS SILVA COSTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Lucas Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), ante a suposta prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal [
receptação
].

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Em razão disso, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o recolhimento da garantia, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi deferido pelo Desembargador Marcos Machado [Id no 170084184].

A autoridade apontada como coatora prestou informações [Id no 171537740].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id no 171208163].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012348-50.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 25/5/2023, às 22hs,
Lucas Silva Costa
e

Pablo Henrique Silva Souza foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, tendo a Autoridade Policial fixado fiança no aporte de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) [Id no 170074690 - Pág. 30 e 40].

Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente
Lucas
e reduziu a fiança para o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), ante a vulnerabilidade econômica do acusado, nos seguintes termos:

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante que faz a Autoridade Policial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, após a captura em flagrante do autuado
PABLO HENRIQUE SILVA SOUZA
e
LUCAS SILVA COSTA
, devidamente qualificado.

A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5o, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos dos artigos 304/306 do Código de Processo Penal.

As garantias constitucionais e legais do flagrado foram respeitadas, sendo a sua prisão comunicada ao juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar, à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados na Nota de Culpa, entregue ao flagrado no prazo legal. Além disso, na lavratura do auto de prisão em flagrante foram ouvidos o condutor, duas testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e das testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria do indiciado, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1o, do CPP).

Portanto, atendendo ao que determina o art. 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração. Assim,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
.

No tocante a prisão, com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei no 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência). Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, ou seja, a existência do corpo de delito que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, a prisão preventiva somente será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

In casu
, verifica-se que, embora haja prova da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), não ficou demonstrado o periculum libertatis por parte dos autuados, motivo pelo qual entendo que a sua segregação não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Além disso, a conveniência da instrução criminal pode ser assegurada pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. (...)

Não obstante as manifestação das partes, sabe-se que instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e caráter educativo, e, por isso, não pode representar um valor insignificante para o preso, tampouco ser dispensada se ele possuir condições de arcar com o seu valor. Entretanto, veda-se a fixação de montante de forma totalmente desproporcional e irrazoável, a ponto de inviabilizar o alcance da liberdade pelo indivíduo.

Dessa forma, não restando devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do
custodiado LUCAS
eis que possui renda aproximadamente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) oriunda da atividade de garimpo, mostra-se possível a redução do valor fixado levando-se em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP
. Assim, em relação ao custodiado LUCAS SILVA COSTA, reduzo a fiança arbitrada pela autoridade policial para o montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 310, inciso III do CPP,
HOMOLOGO O FLAGRANTE
e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
a
PABLO HENRIQUE SILVA SOUZA e LUCAS SILVA COSTA
, sujeitando-o às as seguintes medidas cautelares: 1. - Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP);
2.
-
Comparecimento periódico e mensal em Juízo para justificar suas atividades;
3. - Manter endereço e meios de contatos atualizado em Juízo para comunicações futuras; e 4. - Não praticarem novos delitos, sob pena de revogação da liberdade provisória.

Com relação ao autuado
PABLO HENRIQUE SILVA SOUZA,
seja colocando em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso, o que tudo deverá ser certificado.

Com relação ao autuado
LUCAS SILVA COSTA,
a
confecção do alvará de soltura ficará condicionada ao pagamento da fiança de R$ 600,00
(seiscentos reais). Caso não ocorra o recolhimento da fiança no prazo de 3 dias, voltem-me conclusos para análise. Na ocasião do cumprimento do alvará, os custodiados deverão ser
novamente
advertidos que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4o, última parte do CPP) (...)
” [Id no 170074690 - Pág. 78-82].

No plantão judiciário, o Desembargador Marcos Machado deferiu o pedido liminar e outorgou a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da garantia.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar
” (STJ. HC 728814 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 16/5/2022).

Consoante expõe a defesa, o acusado permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito.

No termo de qualificação e vida pregressa,
Lucas
declarou estar desempregado, não possuir bens imóveis, tampouco depósitos em bancos, além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Assim, embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Lucas Silva Costa
, conferindo a ele liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares outrora impostas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 728240 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 06/05/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023